Tribunal: TJSP
Processo: 1030826-22.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Falta de comprovação do pagamento dos aluguéis. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação dos réus. Preliminar de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Pretensão à produção de prova testemunhal com a finalidade de comprovar acordo verbal. Não acolhimento. Pretensão à cobrança proporcional da multa

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Falta de comprovação do pagamento dos aluguéis. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação dos réus. Preliminar de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Pretensão à produção de prova testemunhal com a finalidade de comprovar acordo verbal. Não acolhimento. Pretensão à cobrança proporcional da multa compensatória. Impossibilidade. Multa compensatória cobrada pelo locador motivada por infração contratual consubstanciada na falta da transferência da titularidade das contas de consumo. Proporcionalidade prevista no art. 4o da Lei 8.245/91 que deve ser obrigatoriamente observada nos casos de rescisão por desocupação antecipada. Na hipótese, contudo, possível a redução da multa prevista em cláusula penal com lastro no art. 413 do CC. Redução que já foi observada pela d. sentenciante. Sentença mantida. Recurso improvido.